Tribunal: TJDFT
Processo: 0750132-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750132-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NICOLAS LOUIS RODRIGUES SILVA IMPETRANTE: JOSÉ SEVERINO DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. JOSÉ SEVERINO DIAS, inscrito na OAB-DF sob o número 19.736, em favor de NICOLAS LOUIS RODRIGUES SILVA, preso desde 9/11/2020, pela suposta prática do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 29, todos do CP – ID 21587793). Alega o impetrante que a decisão não está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais não estariam presentes. Faz considerações acerca dos indícios de autoria, alegando que há “relevante dúvida acerca da autoria do requerente na participação de roubo” e, ainda, que seria ALAN a pessoa com papel de destaque na empreitada criminosa e não o paciente. Aponta ser inadmissível a prisão com fundamento único na gravidade abstrata do crime, não havendo qualquer indício que demonstre periculosidade do paciente. Ao contrário, sustenta que a liberdade dele não colocará em risco a ordem pública, notadamente por se tratar de pessoa jovem, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Considera que a prisão afronta o princípio da proporcionalidade, porquanto eventual condenação implicará em pena a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar e manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, ao exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os documentos que constam dos autos, os quais noticiam a realização de busca e apreensão na residência do paciente, pela qual foi possível identificar que ali se encontrava o veículo utilizado pelo grupo criminoso, bem como um aparelho celular subtraído. A apresentação de denúncia pelo Ministério Público demonstra, também, a existência dos indícios mínimos da autoria da conduta ilícita imputada ao paciente (fls. 29/32). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, os corréus ELIAS e GUILHERME, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial e renderam todos os funcionários, passando a recolher peças de joias, bem como os celulares da loja e pessoais. Obrigaram inclusive um cliente a fazer o mesmo, sob ameaça de arma de fogo apontada para sua cabeça. Segundo consta das investigações, o paciente foi o mentor e mandante do delito, planejando e prestando apoio para a subtração, bem como participando na partilha dos lucros. Neste contexto, o MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Brasília, com acerto, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 20/18/19): Nesse contexto, ressalto que, como bem exposto na representação da autoridade policial, os fatos trazidos ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal são de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal em coibir esse tipo de ação criminosa, apurando-se os fatos e, ao final, responsabilizando os seus autores. Conforme verificado na representação policial, há sérios indícios de que o representado participou do roubo em comento, bem como de outro ocorrido na loja Micheline Jóias de Taguatinga/DF, poucos meses antes. Há fortes indícios de envolvimento do investigado na conduta ora apurada. Embora o Ministério Público entenda que há apenas o interrogatório de Guilherme apontando Nicolas como mandante do crime, deve ser observada a descrição minuciosa dos fatos, estando compatível com outros dados produzidos. Ressalto ainda que as imagens de câmeras captadas no local apontado como sendo a residência de Nicolas indicam que o carro utilizado para fuga no dia da prática delitiva teria saído do imóvel. Outro elemento é a apreensão de um celular subtraído na residência do representado em poder de Alan. Tais informações corroboram a versão apresentada por Guilherme, trazendo indícios da participação de Nicolas na empreitada criminosa. No que tange aos pressupostos vertidos no art. 312 do CPP, reputo que se faz presente em relação ao investigado, a necessidade de assegurar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, a conduta foi praticada de forma reiterada, haja vista que poucos meses antes desse fato outra loja do mesmo grupo, também foi roubada, com modus operandi similar e o representado Guilherme foi reconhecido como autor, o que leva a crer que praticaram tais delitos. O representado é muito jovem, possuindo apenas vinte anos e foi apontado por Guilherme como mandante dos delitos, sendo responsável pela aquisição de veículos e armas para as práticas criminosas. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a ordem social. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do fato, sendo certa a necessidade de resguardar a ordem pública. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 23 de novembro de 2020 19:12:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora